Tribunal: TJES
Processo: 5008040-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008040-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: NARA LUCIA BONINE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVER TESES NÃO VENTILADAS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
matéria apresentada pelo Embargante configura verdadeira inovação recursal, sendo incabível que a parte aponte teses não ventiladas no recurso interposto em sede de embargos de declaração.

2. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008040-81.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
FINANCEIRA ALFA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADA:
NARA LUCIA BONINE

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FINANCEIRA ALFA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra o v. acórdão (ID 6106027), que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo Agravante
em desfavor de
NARA LUCIA BONINE
.

Em suas razões recursais (ID 6302038), o Embargante defende a existência do vício de contradição, afirmando que o acórdão deixou de observar o disposto no artigo 3º do Decreto 11.150/2022, que estabeleceu o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como valor do mínimo existencial. Pede sejam sanados os vícios e, por fim, requer o prequestionamento de dispositivos legais.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, com espeque na previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Verifico que o recurso em questão não apontou nenhuma contradição, mas apenas trouxe a previsão contida na Lei nº 11.150/2022, que nem sequer foi apontada nas razões recursais.

Em verdade, a matéria apresentada pelo Embargante configura verdadeira inovação recursal, sendo incabível que a parte aponte teses não ventiladas no recurso interposto em sede de embargos de declaração.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.